Tribunal: TJDFT
Processo: 0704947-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. DEBILIDADE PERMANENTE DE FUNÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. PERÍCIA PRESENCIAL. LAUDO COMPLEMENTAR. INDEFERIMENTO. EXAME INDIRETO. CONCLUSÕES DOS PERITOS OFICIAIS. SUFICIÊNCIA. Em razão do sistema da persuasão racional, que vigora no bojo do processo penal, o deferimento das diligências é medida que se insere no espectro de discricionariedade do órgão julgador, enquanto destinatário final da prova produzida, o qual, de modo fundamentado, poderá indeferi-las, especialmente se considerar que o ato encerra propósito protelatório ou se revela impertinente para a instrução processual. Hipótese em que a realização de laudo indireto pelos peritos oficiais do Instituto Médico Legal – IML, sobre documentação encaminhada, foi suficiente para definir a relação da conduta praticada pelo reclamante e a extensão das lesões suportadas pela vítima, sobretudo em razão da superveniência de debilidade de função mastigatória, motivo pelo qual é desnecessária a realização de perícia presencial e elaboração de laudo complementar.